Tribunal: STF
Processo: RHC 59801
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
-HABEAS CORPUS. DENUNCIA POR CRIME DO ART. 121, PARAGRAFO 2.,
INCISOS II, III E IV, COMBINADO COM OS ARTS. 25 E 44, II, LETRA "H",
DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, QUE NÃO
E DE RECONHECER-SE. DENUNCIADOS, EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO
E COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME
DE HOMICIDIO PERPETRADO POR SERVIDORES ESTADUAIS, GUARDAS DE
PRESIDIO, NA PESSOA DE PRESO, EMBORA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL. NÃO SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, CRIME EM DETRIMENTO DE
SERVIÇO FEDERAL (CONSTITUIÇÃO, ART. 125, IV), SE NÃO SE IMPUTA AOS
REUS QUALQUER DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, EM
CONCURSO COM O CRIME CONTRA A VIDA. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.